Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – DIREÇÃO ALCOOLIZADA – AUTUAÇÃO PELO DER/DF. DUPLA NOTIFICAÇÃO - DEFESA PRÉVIA REFERENTE À VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - EXAURIMENTO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O processo administrativo punitivo por infração de trânsito comporta dupla notificação, a primeira voltada para oportunizar eventual impugnação à autuação e a segunda para oportunizar a aplicação da punição.
2. No caso em exame, a primeira fase do processo, que tramitou junto ao DER/DF, cuidou da validade do auto de infração por ele autuado e não da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que sequer poderia aplicar por lhe faltar competência.
3. A segunda fase do processo, levada a cabo pelo Órgão Executivo de Trânsito, após afastada a impugnação quanto à validade da autuação, teve início em 09/05/2014 e findou em 21/05/2018.
4. Assim, escorreita a sentença que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em R$ 1.000,00.